Tribunal: TJBA
Processo: 8035852-94.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8035852-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE UIBAI Advogado(s): RODRIGO BEZERRA MACHADO PIRES REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. FESTEJOS JUNINOS. ACOLHIMENTO DA ORIENTAÇÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO QUANDO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO COM EFICÁCIA PROSPECTIVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Cível Originária proposta pelo Município de Uibai contra o Estado da Bahia, visando a dispensa da exigência de certidões negativas para celebrar convênio de cooperação técnica destinado à realização dos festejos juninos de 2024. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existem três questões preliminares e uma de mérito a serem enfrentadas: (i) ilegitimidade passiva da SUFOTUR; (ii) impugnação ao valor da causa; (iii) perda do objeto; e (iv) determinar se a realização dos festejos juninos pode ser enquadrada nas exceções previstas no §3º do art. 25 da Lei Complementar n° 101/2000, de modo a dispensar a exigência de certidões negativas para transferência voluntária de recursos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em relação às questões preliminares, verifica-se que: (i) deve ser acolhida a ilegitimidade passiva da SUFOTUR, por ser mero órgão público do Estado, sem personalidade jurídica própria; (ii) o valor atribuído à causa encontra-se corretamente consignado, pois representa o proveito econômico pretendido com a celebração do convênio; e (iii) não há perda do objeto por ter sido cumprida a medida liminar, subsistindo o interesse na confirmação da tutela provisória. 4. O art. 25, §3º, da LC 101/2000 prevê exceção à exigência de certidões negativas apenas para transferências relacionadas a ações de educação, saúde e assistência social, o que, a princípio, não se enquadra a celebração dos festejos juninos. 5. Noutro ponto, a alteração de entendimento sobre a matéria, firmada em Sessão deste Órgão Especial realizada em 18/12/2024, deve produzir efeitos, quanto às ações pendentes de julgamento definitivo de mérito, somente naquelas em que não houve deferimento liminar da tutela de urgência de natureza antecipada. IV. DISPOSITIVO 6. Preliminar de ilegitimidade passiva da SUFOTUR acolhida. Pedido julgado procedente, confirmando a liminar para dispensar a exigência das certidões negativas na celebração do convênio. Condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido. _______________ Dispositivos relevantes citados: LC 101/2000, art. 25, §3º; CF/1988, art. 203; Lei Federal 8.742/1993, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.527.308/CE, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.795.164/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 20/6/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.832.197/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 21/11/2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.828.073/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17/12/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035852-94.2024.8.05.0000, em que figuram como autor MUNICIPIO DE UIBAI e como réus ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da SUFOTUR e julgar procedente o pedido, nos termos do voto do relator. JR18